Tribunal: TJBA
Processo: 0055538-12.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0055538-12.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DJALMA NASCIMENTO DA SILVA

Advogado(s)
:
ELIAN DA SILVA PIRES LOPES

APELADO: ESPÓLIO DE MANOEL ARAÚJO TAVARES e outros

Advogado(s)
:
ANA VERENA GONZAGA SOUZA, AARON JORGE COTRIM, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO. PROCEDIMENTO DO ART. 99, §2º, DO CPC OBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça ao agravante, especialmente quanto à comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural é relativa (juris tantum), podendo ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

4.

A decisão agravada observou rigorosamente o procedimento legal, determinando, por sucessivas vezes, que o requerente comprovasse sua condição financeira mediante apresentação de documentação específica, oportunizando-lhe ampla chance de demonstrar a alegada necessidade.

5.

O agravante não se desincumbiu adequadamente do ônus probatório, deixando de apresentar as declarações completas de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) dos últimos dois exercícios, impedindo a análise da totalidade de seu patrimônio e rendimentos.

6.

Os extratos bancários apresentados pelo próprio agravante contradizem a alegação de absoluta incapacidade financeira, revelando saldo significativo de R$ 9.700,00 e operações recorrentes de aplicações financeiras, demonstrando capacidade econômica incompatível com o benefício pleiteado.

7.

A alegação de que os valores bancários pertenceriam a terceiro não veio acompanhada de qualquer elemento probatório, constituindo mera assertiva sem respaldo documental.

IV. DISPOSITIVO

8.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 99, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível n. 0541233-09.2017.8.05.0001, Rel. Des. Carmen Lucia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível; TJ-BA, AI n. 8009015-75.2019.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, 2ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n. 81574917 na Apelação Cível n. 0055538-12.2004.8.05.0001
, em que figura como agravante
DJALMA NASCIMENTO DA SILVA
e como agravados
ESPÓLIO DE MANOEL ARAÚJO TAVARES e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04